Tribunal: TJDFT
Processo: 0714957-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. CUMPRIMENTO. ÍNDICE. CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021.
1. O art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 trouxe novo regramento quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações da Fazenda Pública. Determinou-se a incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Taxa Selic) como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública.
2. Agravo de instrumento desprovido.